Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700643-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE VIRGINIA DA ROCHA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE VIRGINIA DA ROCHA TAVARES, em desfavor de decisão do juízo a quo que deferiu em parte pedido de antecipação da tutela para, apenas, cessar os descontos, por ora, que ocorriam em sua folha de pagamento. Em síntese, alega ser professora aposentada da SEDF e que, por erro de cálculo da Administração, recebeu por três meses valor a maior do devido, razão pela qual foi notificada do equívoco com desconto em folha e redução dos seus proventos. Na instância a quo teve o deferimento da suspensão dos descontos, mas não obteve a antecipação da tutela para voltar ao patamar integral de pagamento. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Como bem destacado na decisão a quo combatida, “a própria narrativa da petição inicial deixa claro que o seu cálculo não levou em consideração todo o período averbado, mas tão somente o período de contribuição em que ocupava cargo público. O erro de cálculo, pois, é patente e, com isso, a parte autora percebeu, ainda que por três meses, proventos em valores maiores do que o devido, em evidente enriquecimento sem causa”. Neste momento processual, e com as provas do feito, não há como sopesar o interesse particular na manutenção de sua remuneração, ainda que calculada de forma errônea a maior, e o interesse público da administração, no não gasto do erário. Isso somente será possível após a dilação probatória. Ademais, caso reste comprovado que os cálculos a maior são corretos, a parte poderá ingressar com ação de cobrança para haver seu crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora